Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.
1. Descabe decidir em favor de uma das autoridades em conflito o incidente processual instaurado. Contudo, admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
2. Na hipótese, observada a relação de consumo (em tese) e as informações na petição inicial, a escolha deveria recair no foro de domicílio do demandante (Valparaíso de Goiás/GO) ou do demandado (Vicente Pires/DF), nada justificando a demanda no foro do Gama ou no foro de Taguatinga.
3. Cabendo ao Tribunal dizer qual o juízo competente quando decide conflito de competência e não sendo competente nenhum dos dois em conflito, resta declarar a competência da uma das varas cíveis de Águas Claras para o processamento e julgamento do feito de origem e determinar a remessa dos autos, haja vista o endereço da empresa ré em Vicente Pires/DF, região inserida na competência territorial da Circunscrição de Águas Claras.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo de uma das varas cíveis de Águas Claras.